Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO E PARTILHA. BENS TOTALMENTE ABSORVIDOS PELAS DÍVIDAS. ITCMD. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 7o, I DA LEI DISTRITAL No 3.804/06.
1. No caso vertente, a agravante é credora da autora da herança objeto do inventário da origem e, por força de decisão judicial da 3a Vara Cível de Brasília, realizou penhora de crédito naqueles autos. 1.1. O valor final apurado no inventário e homologado por sentença, perfaz a quantia de R$ 54.901,53, valor insuficiente para pagar o débito executado (R$ 129.979,86) e penhorado naqueles autos. 1.2. Nesta senda, após o abatimento da dívida, não restará nenhum valor ou direito a ser acrescido ao patrimônio dos herdeiros, o que por si só afasta a incidência do imposto causa mortis.
2. O art. 7o, inciso I da Lei Distrital no 3.804/06, dispõe de forma expressa, que a base de cálculo do ITCMD é o patrimônio transmitido deduzidas as dívidas do de cujus. Portanto, é ilegal a exigência do Fisco Distrital quanto ao recolhimento do imposto sobre valor que será integralmente absorvido pelas dívidas do inventariado, sem nenhum acréscimo ao patrimônio dos herdeiros.
3. Recurso conhecido e provido.